Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003668-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (AGRAVANTE), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA.

COTAÇÃO DO PRODUTO
. DATA DA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
. TERMO INICIAL DOS JUROS
A PARTIR DA CITAÇÃO
.
LEGITIMIDADE DA
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de
pré
-executividade
que
reconheceu excesso de execução quanto ao valor da saca de soja utilizado na conversão da obrigação, fixando como referência a cotação vigente na data do vencimento, limitou a multa cominatória ao valor principal da dívida e fixou os juros moratórios a partir da citação após a conversão.

II. Questão em discussão

4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se havia vício de representação na subscrição da exceção de
pré
-executividade; (
ii
) saber se o valor da soja deve ser fixado com base na cotação do vencimento da obrigação ou na data
do pedido de conversão; (
iii
) saber se os juros moratórios devem incidir desde o vencimento ou da citação após a conversão; e (
iv
) saber se é válida a limitação da multa cominatória ao valor principal da
dívida.

II.
Razões de decidir

5. A exceção foi proposta por advogado ainda com poderes válidos de representação à época do protocolo.

6. A cotação a ser utilizada para a conversão da obrigação deve ser a vigente na data do vencimento, para preservar o equilíbrio contratual e evitar oneração excessiva do devedor.

7. A incidência dos juros moratórios, em execução convertida de entrega de coisa em quantia certa, tem como termo inicial a citação realizada após a conversão.

8.
A multa cominatória pode ser revista judicialmente, inclusive de ofício, sendo cabível sua limitação ao valor principal da dívida para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“1.
A revogação tácita de mandato deve ser formalmente comprovada para que produza efeitos imediatos no processo. 2. Na conversão de execução para entrega de coisa em quantia certa, a cotação do produto deve observar o valor vigente na data do vencimento da obrigação. 3. Os juros moratórios incidem a partir da citação realizada após a conversão da execução, por se tratar de obrigação ilíquida até então. 4. A multa cominatória pode ser revista e limitada ao valor da obrigação principal, quando configurado excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, 537, 806, § 1o, e 809; CC, art. 405
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2347107/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.05.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl

no REsp 1.821.339/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 28.09.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1833732/MT, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.04.2020; TJMT, AI 1005250-19.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.08.2020; TJMT, AI 1016866-20.2022.8.11.0000, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023; TJMT, AI 1003506-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Rosset, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa n.o 0002045-15.2016.8.11.0040, proposta com base em Cédula de Produto Rural que previa a entrega de 20.000 sacas de soja da safra 2013/2014, convertida em execução por quantia certa.

A decisão de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por José Tadeu e Neiva, reconhecendo excesso de execução quanto à cotação da soja utilizada na conversão da obrigação, determinando que fosse considerada a cotação vigente à época do vencimento da obrigação, mantendo o valor diário fixado em R$ 1.000,00, mas limitando a exigibilidade da multa cominatória ao valor principal da dívida, correspondente a R$ 745.418,80.

Alega o agravante que a exceção de pré-executividade não deveria sequer ter sido conhecida, pois teria sido subscrita por advogado destituído de poderes de representação. No mérito, sustenta que o valor da saca de soja para fins de conversão da obrigação deveria ser aquele vigente na data do pedido de conversão, e não do vencimento do contrato, conforme determinado pela decisão agravada. Também discorda do termo inicial dos juros moratórios, defendendo sua incidência desde o vencimento da obrigação e não apenas a partir da citação após a conversão da execução.

Por fim, questiona a limitação da multa cominatória, defendendo sua manutenção no valor integral acumulado, sob o argumento de que a redução viola a função coercitiva da penalidade e beneficia o inadimplemento.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id.

268631253).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 274304864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I
– D
a alegação de falta de representação processual
quando da oposição de
exceção de
pré
-executividade

A exceção de
pré
-executividade foi protocolada em 29/06/2023 pelo advogado Nelson Saraiva dos Santos, com base em substabelecimento firmado por
Rosenilde
Duarte Jara.

O agravante Sergio Rosset, no entanto, sustenta que esse ato processual é inexistente, porque teria sido praticado por advogado que já não detinha poderes de representação à época.

Alega que os executados outorgaram nova procuração, em 21/06/2023, às advogadas Cecília Nobre e Dayane Castro, sem qualquer ressalva quanto à preservação dos mandatos anteriormente conferidos. Por essa razão, afirma que houve revogação tácita da procuração anterior
.

Sustenta que a revogação foi formalmente comunicada ao antigo patrono em 13/06/2023, de modo que, ao tempo do protocolo da exceção, já não haveria legitimidade processual para a prática do ato. Assim, requer o não conhecimento da exceção, por ausência de pressuposto processual válido, com o consequente reconhecimento de sua inexistência jurídica.

N
os termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, a irregularidade na representação processual configura vício sanável, devendo o juízo conceder prazo para que a parte regularize o defeito
. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado o defeito na representação, os exequentes deveriam ter sido intimados para regularizá-la, juntando os respectivos mandatos por eles outorgados ao advogado subscritor da inicial. Exegese do art. 76, caput, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2347107/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024)

De todo modo, não se constata
no caso concreto
qualquer vício de representação
.

Quando da oposição da exceção de
pré
-executividade, o mandado do advogado subscritor ainda não havia sido revogado. Conforme destacado pelo juízo
, embora a procuração, outorgando poderes as novas advogadas,
tenha sido emitida em 21/06/2023 e a notificação de revogação esteja datada de 26/06/2023, os e-mails que
comprovam o envio dessa comunicaçã
o
são posteriores, datados de 13 e 14 de julho de 2023. A exceção, por sua vez, foi protocolada em 29/06/2023
(
ids. 123373024 e 123373027
da execução n.o
0002045-15.2016.8.11.0040
).

Assim, escorreita a conclusão do magistrado singular em conhecer da exceção.

I
I
–
Da data de referência para a cotação da soja na conversão da obrigação

O agravante Sergio Rosset defende que, para fins de conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia, o valor da soja a ser considerado seria aquele vigente na data do pedido de conversão, por refletir, segundo alega, o efetivo prejuízo suportado em decorrência do inadimplemento.

A conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa representa uma medida voltada a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sempre que houver impossibilidade de cumprimento específico da obrigação originalmente pactuada.
A
substituição da prestação pela correspondente em dinheiro deve garantir ao credor o valor equivalente àquilo que receberia caso a obrigação tivesse sido normalmente adimplida.

Nesse sentido, o art. 809 do CPC dispõe que
“o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”

Na hipótese
, a obrigação decorre de Cédula de Produto Rural com vencimento contratual estipulado. Não houve entrega voluntária da soja, tampouco indicação do seu paradeiro,
razão pela qual foi determinada a
conversão da execução
para entrega
em quantia certa. A decisão agravada
, ao analisar a exceção de
pré
-executividade que discutia excesso de execução,
determinou que o valor da saca de soja a ser adotado fosse aquele vigente na data do vencimento da obrigação, afastando a pretensão do exequente de utilizar a cotação da data do pedido de conversão.

Tal critério mostra-se adequado, pois resguarda o equilíbrio entre as partes e evita que oscilações de mercado posteriores ao inadimplemento, alheias à conduta do devedor, onerem excessivamente a prestação substitutiva. A utilização da cotação posterior implicaria, na prática, transferir ao devedor os riscos do mercado, o que não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

Esse é o entendimento desta
eg
. Corte, confira-se:

[...] CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO DEVEDOR EM ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE O PRODUTO OU INDICAR O PARADEIRO – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III - A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar.

(TJ-MT - AI: 1005250-19.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2020, pub. 11/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
[
...
]
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”

(TJ-MT - AI: 1016866-20.2022.8.11.0000, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023, pub. 15/02/2023

Dessa forma, deve ser mantido como parâmetro
a cotação da soja na data de vencimento da obrigação
.

III
–
D
o termo inicial dos juros moratórios

O agravante insurge-se contra a definição do termo inicial dos juros moratórios fixada na decisão agravada,
que
determinou a sua incidência a partir da citação ocorrida no pedido de conversão da execução para quantia certa. Argumenta que o devedor estava em mora
ex

re
, por força do vencimento da obrigação fixada em título executivo extrajudicial, de modo que a incidência dos juros moratórios deve retroagir a esse marco, sob pena de esvaziamento da tutela reparatória.

A fixação do termo inicial dos juros moratórios deve observar a natureza da obrigação imposta e o momento em que se constitui a mora do devedor. Nos casos em que a obrigação originalmente pactuada não possui conteúdo pecuniário imediato, mas sim obrigação de entrega de coisa, a conversão da execução em quantia certa configura o marco a partir do qual se torna exigível o pagamento de valor líquido, nos termos da equivalência fixada judicialmente.

O artigo 405 do Código Civil dispõe que
“contam-se os juros de mora desde a citação inicial”
, regra que se aplica às obrigações ilíquidas que se tornam exigíveis a partir da formalização da relação processual.

No presente caso, a obrigação decorre de Cédula de Produto Rural que previa a entrega de 20.000 sacas de soja, e não o pagamento de valor certo em dinheiro. A execução foi inicialmente manejada com esse
objeto, tendo sido convertida apenas posteriormente, diante da impossibilidade de cumprimento específico. Assim, somente com a conversão é que se verificou a constituição da obrigação pecuniári
a.

É nesse contexto que a jurisprudência
reconhece
que os juros moratórios devem incidir a partir da citação ocorrida após a conversão da execução, momento em que se torna líquida e exigível a nova obrigação imposta. A propósito, destacam-se os seguintes precedente
s:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. [...] 2. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.821.339/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020,
DJe
de 1/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – CITAÇÃO DO EXECUTADO JÁ REALIZADA – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE ENTÃO – ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.821.339/MT.)

(N.U 1008684-45.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/07/2022, DJE 07/07/2022)

No caso em análise, a decisão agravada adotou corretamente esse entendimento, ao estabelecer que os juros moratórios de 1% ao mês incidiriam a partir da citação ocorrida no processo após a conversão da execução, o que se mostra compatível com a natureza da obrigação substituída e com os parâmetros legais.

IV
–
Da limitação da multa cominatória

O
juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo excesso de execução quanto à cotação utilizada na conversão da obrigação
, mantendo a multa no valor diário de
R$ 1.000,00, mas limit
ando
sua exigibilidade ao montante do crédito originalmente executado, de R$ 745.418,80.

O
agravante Sergio Rosset alega que o valor acumulado de
R$ 2.379.000,00
deve ser mantido.

A multa cominatória, prevista nos artigos 537 e 806, §1o, do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, voltada à efetividade das decisões judiciais. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, por meio da aplicação de sanção
patrimonial, cuja fixação deve guardar consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Embora seja legítima a imposição de astreintes como mecanismo de coerção, o montante
defendido por Sergio Rosset (
R$ 2.379.000,00
)
supera, com larga margem, o valor da obrigação principal, atualmente fixado em R$ 745.418,80, o que compromete a função pedagógica da medida e a converte, na prática, em fonte de enriquecimento indevido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uniforme
no sentido de que a multa cominatória pode ser revista em qualquer fase processual, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva. Cita-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXORBITANTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (
art
.
537, § 1o, do Código de Processo Civil). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1833732 MT 2019/0250944-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

No mesmo sentido, colhe-se precedente
desta
eg
. Câmara
:

“[...] O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das
partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação. E não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo. Para arbitrá-la o julgador deve levar em conta o caso concreto e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de valorar o fim almejado e a tutela jurisdicional pretendida. Se a quantia fixada na primeira instância se mostrar excessiva, impõe-se a redução.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003506-81.2023.8 .11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Assim, escorreita a conclusão do juízo de origem de rever o valor das astreintes, reduzindo-as a patamar que entendeu razoável.

V –
D
a parte dispositiva

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sergio Rosset
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025